Tribunal: TCU
Processo: 037.821/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Ramiro José Campelo de Queiroz, Ricardo Silva Moura e Jucélia Sousa do Nascimento, pela não comprovação da aplicação regular dos recursos do Contrato de Repasse 2649.0233284-43/2007/Ministério da Saúde/Caixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de ex-gestores do município de Valença/BA, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Contrato de Repasse 2649.0233284-43/2007, destinados à urbanização de assentamentos precários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o apensamento dos presentes autos (TC Processo 037.821/2023-7 ) ao TC Processo 003.846/2025-3 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, para que sejam examinados em conjunto e em confronto, por tratarem de matéria conexa; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam.